Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710606-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALDO RODRIGUES BRAGANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DINALVO RODRIGUES DE BRAGANÇA impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema fixado no IDR 21. O agravante alega, em síntese, que detém legitimidade para executar o título judicial proferido na ação coletiva n° 32.159/97, pois era servidor da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, órgão da Administração Direta, daí porque não tem pertinência aguardar o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 21. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da petição de ID 222044993, requereu a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em virtude do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21. Contudo, conforme determina o art. 982, I, do CPC/2015, ao ser admitido o incidente, o relator deve suspender todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito, até que haja resolução definitiva da matéria. No presente caso, essa suspensão ainda está em vigor. Cabe destacar, nesta senda, o teor do § 5o do mesmo artigo, que estabelece que a suspensão dos processos cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. No entanto, compulsando os autos do referido IRDR, verifica-se que foram opostos embargos de declaração (ED) do acórdão que decidiu o incidente, o que interrompe o prazo para interposição de recursos extraordinários, conforme art. 1.026, § 1o, do CPC/2015. Diante disso, considerando a oposição dos embargos de declaração pelos interessados RAQUEL DE SOUSA VIEIRA DOS SANTOS E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ocasionando, consequentemente, a interrupção dos prazos recursais, a suspensão do feito permanece, e não há como acolher o pedido de prosseguimento. Esse tema já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a Segunda Turma decidido que os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise e julgamento dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado desses recursos. Com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados" e cumpre o previsto no artigo 982, parágrafo 5o, do CPC, citado acima, que estabeleceu que a suspensão dos processos cessa apenas se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente, afirmou o ministro Og Fernandes, relator do REsp 1869867. Por esses motivos, indefiro o pedido de extinção e mantenho a suspensão do processo com base no IRDR 21, até o esgotamento do prazo para eventual recurso especial ou extraordinário.” Pois bem. A questão submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 07323785-2023.8.07.0000 é a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n° 2.294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva, tendo sido fixada a seguinte tese: “Tese Firmada: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Como visto, nos termos da tese fixada, somente possuem legitimidade para executar o título judicial proferido na ação coletiva n° 32.159/97 os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da ação, que sejam representados, exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda, ou de filiação ao SINDIRETA na fase de conhecimento. Na hipótese, o agravante era servidor da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, órgão integrante da Administração Direta do Distrito Federal, e sustenta que, ao tempo da da propositura da ação de conhecimento, o SINDIFAZ não havia ainda sido fundado. Nesse contexto, a questão está a demandar exame minucioso, inviável em sede de cognição sumária na análise da liminar em agravo de instrumento. Ademais, o perigo de dano irreparável não está suficientemente caracterizado, de maneira que não possa aguardar o pronunciamento do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator